Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-41.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1002143-41.2020.8.11.0040
Embargante(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Embargada(s)
:
ANA CRISTINA BORGES DA ROSA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra a decisão monocrática prolatada no id. 77485464, a qual conheceu do recurso interposto pela parte autora e deu-lhe parcial provimento para declarar a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 79,56 (setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 105,32 (cento e cinco reais e trinta e dois centavos), condenando a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que demonstrou por meio de telas sistêmicas o vínculo jurídico com a parte autora, pugnando pela manutenção da sentença singular.
Ainda, requer a condenação da embargada ao pagamento do pedido contraposto e multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
DECIDO.
O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator
Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:
Pois bem. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.
Isso porque, conforme consignado na decisão embargada, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando telas sistêmicas (histórico de consumo, histórico de contas e ficha cadastral), que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, resta indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ademais, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a restrição preexistente em nome da demandante foi objeto de discussão judicial no processo no 1002142-56.2020.8.11.0040, restando declarada a inexistência do débito negativado, consoante consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe.
Diante disso, foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, ainda, a existência de outras 03 (três) restrições posteriores em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Ainda, declarou-se a inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 79,56 (setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 105,32 (cento e cinco reais e trinta e dois centavos).
Logo, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos, foi julgado improcedente o pedido contraposto.
Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 15 de março de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator